Tribunal: CARF
Processo: 10882.720035/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720035/2012-86
ACÓRDÃO
3001-003.252 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. PEDIDOS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de crédito do IPI que tenha por objeto período
incorporado
integralmente
em
outro
pedido
de
ressarcimento
descredencia o crédito, que somente pode ser considerado em um único
processo
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A anexação, aos autos,
de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a
demonstração da sua escrituração nos livros fiscais se faz necessária para
comprovar se os créditos pleiteados foram regular e tempestivamente
escriturados e não foram objeto de ressarcimento. Na ausência da prova,
em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o
pedido deve ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.252 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720035/2012-86
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 4o Trimestre de 2002, no valor de R$ 11.687,53,
efetuado por meio do PER/Dcomp no 01328.71812.280607.1.1.01-0519 (fls. 30/89).
A delegacia de origem emitiu despacho decisório eletrônico (fl. 155) indeferindo o
pedido em razão de constatar duplicidade do pedido acima com o PER/Dcomp no
07560.56783.180507.1.1.01-6140, fundamentando o ato no parágrafo 7o do art. 21 e Parágrafo 2o
do art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
em síntese que (fls. 2/6):
i)
em 18/05/2007 transmitiu o PER/Dcomp no 07560.56783.180507.1.1.01-
6140, a fim de que fossem restituídos créditos presumidos de IPI apurados
no 4° trimestre de 2002, no valor de R$ 69.618,33;
ii)
em
28/06/2007
foi
transmitido
o
PER/Dcomp
no
01328.71812.280607.1.1.01-0519, que deu origem ao despacho decisório
ora discutido, também referente a restituição de créditos presumidos de IPI
referentes ao 4° trimestre de 2002, no valor de R$11.687,53;
iii)
os créditos informados no PER/Dcomp no 01328.71812.280607.1.1.01-0519,
foram apurados pela empresa GLENMARK DO BRASIL ALIMENTOS S.A., CNPJ
no 02.185.376/0001-43, a qual foi incorporada pela requerente em
31/03/2004. Sendo assim, os créditos apurados pela empresa GLENMARK
também foram incorporados pela requerente, pois esta sucedeu aquela em
todos os direitos e obrigações;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.252 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720035/2012-86
3
iv)
se trata de créditos cujos fatos geradores decorreram de operações
diferentes e que foram apurados em períodos diferentes;
v)
embora as duas PER/Dcomp apontem créditos apurados no mesmo período,
não há que se falar em pedido de ressarcimento em duplicidade, eis que
mencionados créditos foram apurados por empresas diversas, sendo que
posteriormente uma delas foi incorporada pela outra; e
vi)
resta claro que não pretendeu ressarcir duas vezes o mesmo crédito
presumido de IPI, não devendo prosperar a decisão que indeferiu o
ressarcimento do aludido crédito no valor de R$11.687,53. Requer que ele
seja reconhecido e convalidado o pedido de ressarcimento requerido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), em decisão não
ementada, julgou a manifestação improcedente, mantendo integralmente o despacho decisório
(fl. 155), em síntese sob os seguintes argumentos (fls. 159/162):
i)
confirmou haver duplicidade do PER/Dcomp no 01328.71812.280607.1.1.01-
0519 com o PER/Dcomp no 07560.56783.180507.1.1.01-6140;
ii)
por se tratar de créditos cujos fatos geradores decorreram de operações
diferentes e que foram apurados em períodos diferentes, não basta a
menção das operações realizadas, deveria o contribuinte apresentar em sua
defesa elementos que comprovassem a existência dos mencionados
créditos. Contudo, não vislumbrou a presença de notas fiscais que
garantissem os créditos pleiteados;
iii)
“Se a alegação do contribuinte é a de que os créditos constituintes do pedido
aqui denegado são de fato de origem diferente dos que já foram
considerados no PER/DCOMP N. 07560.56783.180507.1.1.01-6140, deveria
defender-se munido de todos os documentos fiscais originários das
operações relativas a esses novos créditos”; e
iv)
“Na ausência de elementos probantes que indicassem a existência de outros
créditos que não os já considerados no PER/DCOMP N.
07560.56783.180507.1.1.01-6140, entendemos que deve ser mantido o
conteúdo do despacho decisório em questão”.
Cientificada do julgamento em 11/02/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 13/03/2019, alegando em síntese que:
i)
os créditos informados na PER/DCOMP 01328.71812.280607.1.1.01-0519
foram apurados pela empresa GLENMARK DO BRASIL ALIMENTOS S.A., CNPJ
n° 02.185.376/0001-43, a qual foi incorporada pela ora recorrente;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.252 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720035/2012-86
4
ii)
diante da incorporação da empresa GLENMARK pela recorrente, os créditos
apurados também foram incorporados, pois houve a sucessão em todos os
direito e obrigações;
iii)
por ser sucessora dos créditos presumidos de IPI apurados pela empresa
GLENMARK DO BRASIL ALIMENTOS S.A., a recorrente transmitiu o PER
01328.71812.280607.1.1.01-0519, visando o seu ressarcimento;
iv)
em que pese os dois pedidos de ressarcimento apontarem créditos apurados
no mesmo período, não há que se falar em pedido de ressarcimento em
duplicidade, pois os créditos mencionados foram apurados por empresas
diversas, sendo que uma foi incorporada pela outra posteriormente;
v)
a origem dos créditos foi devidamente comprovada, conforme relacionado
nos pedidos de ressarcimento no campo de entradas/aquisição, Livro
Registro de Apuração de IPI e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro
RAIPI;
vi)
referidos documentos atestam que não há identidade entre as operações
relacionadas nos Pedidos de Ressarcimento n° 01328.71812.280607.1.1.01-
0519 e n° 07560.56783.180507.1.1.01-6140;
vii)
tivesse a fiscalização analisado detidamente os pedidos apresentados pela
requerente, teria constatado que, embora tenham sido apurados no 4o
trimestre de 2002, tais créditos referiam-se a empresa diversa e que
posteriormente foi incorporada pela ora requerente, sendo incorporados
também referidos créditos; e
viii)
comprovado que a recorrente em momento algum pretendeu ressarcir duas
vezes o mesmo crédito presumido de IPI, faz-se necessária a reforma do
acórdão proferido pela DRJ para que seja reconhecido o crédito informado
no PER 01328.71812.280607.1.1.01-0519 e convalidado o pedido de
ressarcimento requerido.
Por fim, pede que seja intimada para a realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
de forma que o conheço.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.252 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720035/2012-86
5
2. Mérito
2.1 Duplicidade do pedido de ressarcimento
A Delegacia de origem indeferiu o PER/Dcomp no 01328.71812.280607.1.1.01-0519,
ora sob análise, por considerá-lo em duplicidade com o PER/Dcomp no
07560.56783.180507.1.1.01-6140, transmitido anteriormente pela recorrente relativamente ao
mesmo trimestre de apuração, qual seja, o 4o Trimestre de 2002.
A recorrente requer o reconhecimento do crédito informado no PER/Dcomp no
01328.71812.280607.1.1.01-0519 e a convalidação da compensação nele declarada.
Alega que o pedido de ressarcimento indeferido neste processo se refere a créditos
apurados por empresa por ela incorporada e o PER/Dcomp no 07560.56783.180507.1.1.01-6140
se refere a créditos por ela apurados, razão pela qual não há duplicidade entre eles.
Argumenta que a origem distinta dos créditos foi devidamente comprovada por
meio dos dados informados nos pedidos de ressarcimento (no campo de entradas/aquisição, Livro
Registro de Apuração de IPI e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do Livro RAIPI), que atestam
que não há identidade entre as operações relacionadas nos dois pedidos de ressarcimento.
Ocorre que as informações contidas no pedido de ressarcimento (sobre
entradas/aquisição, Livro Registro de Apuração de IPI e Demonstrativo de Ajustes nos Saldos do
Livro RAIPI) são prestadas pelo próprio contribuinte, razão pela qual carecem de confirmação por
meio de documentação hábil e idônea.
Nesse sentido é o art. 967 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de
Renda):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Assim, deve o contribuinte trazer aos autos elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como Escrituração Contábil/Fiscal, notas fiscais de entrada e de saída, dentre
outros. Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito creditório e a apresentação de
documentos produzidos unilateralmente são insuficientes para assegurar liquidez e certeza aos
dados informados nos pedidos de ressarcimento.
Desse modo, concordo com o argumento do acórdão recorrido:
15. Se a alegação do contribuinte é a de que os créditos constituintes do pedido
aqui denegado são de fato de origem diferente dos que já foram considerados no
PER/DCOMP N. 07560.56783.180507.1.1.01-6140, deveria defender-se munido
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.252 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720035/2012-86
6
de todos os documentos fiscais originários das operações relativas a esses novos
créditos.
16. Na ausência de elementos probantes que indicassem a existência de outros
créditos que não os já considerados no PER/DCOMP No
07560.56783.180507.1.1.01-6140, entendemos que deve ser mantido o conteúdo
do despacho decisório em questão. (Grifou-se).
Em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
3. Pedido de realização de sustentação oral
A recorrente pede para ser intimada para a realização de sustentação oral.
O recurso voluntário, todavia, não é meio apropriado para esse requerimento.
A esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral devem
ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu
presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 328
DF CARF MF
Original